Tribunal: TJMT
Processo: 1032228-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032228-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
tributário e
processual civil. Apelação cível.
Mandado de segurança. ICMS. Pedido de exclusão de multa e restituição de valores. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória
.
Recurso

não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. A impetrante buscava o afastamento da multa moratória sobre ICMS, invocando o art. 138 do CTN, e o reconhecimento do direito à compensação de valores pagos após retificação da EFD/ICMS. O Juízo entendeu ser inadequada a via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada denúncia espontânea e dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
ii
)
estabelecer se é cabível o mandado de segurança para o reconhecimento do direito à exclusão da multa moratória em razão de denúncia espontânea e à compensação tributária.

III. Razões de decidir

3.

A sentença apresenta fundamentação adequada, expondo de forma clara as razões jurídicas para a extinção do feito, não se exigindo pronunciamento expresso sobre todos os argumentos e documentos da parte.

4.
O mandado de segurança exige a existência de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando a controvérsia demanda dilação probatória, como no caso, que exige análise da caracterização da denúncia espontânea e da quantificação de valores recolhidos.

5.
A legislação estadual (Lei 7.098/98, art. 47-D) prevê expressamente a aplicação de multa moratória mesmo em hipóteses de denúncia espontânea na retificação da EFD, afastando a incidência do art. 138 do CTN.

6.
Precedentes do STJ (Tema 385) e súmulas invocadas (213 e 461) não se aplicam diretamente ao caso, pois tratam de tributos federais e pressupõem direito líquido e certo à compensação, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo.

7
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC,
arts
. 485, I e IV, e 489, § 1o, IV a VI; CTN, art. 138;
Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-D; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1010396-44.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 18.10.2022; TJMT, N.U 0072793-27.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.06.2019; TJMT, N.U 1021424-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a
por
Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda., contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1032228-36.2022.8.11.0041, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de
interesse de agir, diante da necessidade de dilação probatória.

Nas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 489, §1o, incisos IV, V e VI, do CPC, sustentando que houve omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Recurso Repetitivo n. 1149022/SP.

No mérito, requer a reforma da sentença, ao argumento de que não haveria necessidade de dilação probatória, pois o pedido de compensação estaria instruído com provas pré-constituídas. Invoca, ainda, a aplicação do art. 138 do CTN, para afastar a incidência da multa moratória sobre os valores pagos após retificação da EFD/ICMS (
Id
310797410).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o desprovimento do recurso, afirmando que o mandado de segurança não é via adequada para pretensão que exige a análise de questões fáticas, como o valor e as datas dos recolhimentos, bem como a validade das retificações fiscais.

Sustenta que o art. 138 do CTN não se aplica à multa moratória prevista na legislação estadual (Lei 7.098/98, art. 47-D), sendo esta devida mesmo nos casos de denúncia espontânea (
Id
310797416).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança n.
1032228-36.2022.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 313667895):

A Impetrante, Excelência, possui como atividade econômica principal a Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais (CNAE 20.13-4-02) e atividade secundária depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (CNAE 52.11-7-99), dentre outras.

E dito isso, sem mais delongas, adentra-se nos fatos que interessam à impetração em questão.

Muito bem.

Excelência, a Impetrante é contribuinte deste Estado de Mato Grosso e possui o cadastrado no diferimento para as operações comerciais com milho, soja, e importação de defensivos e saída interna.

E em razão do diferimento, a legislação estabelece a vedação de apropriação de crédito nas entradas, ou seja, em relação as aquisições de insumos (Art. 573, §4o, inciso II da parte geral do RICMS/MT).

Ocorre que nas apurações de ICMS de janeiro a abril de 2022 (SPED ICMS), a Impetrante, de forma equivocada, acabou por aproveitar créditos ICMS em relação as importações de adubos e fertilizantes, assim, reduzindo o montante do tributo a pagar.

(...)

E ante a esta ilegalidade (ato coator) – mesmo após a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) houve o impedimento de emissão do Documento de Arrecadação – DAR sem a multa de mora (20%) – vê-se que a impetração é medida necessária, para que a Impetrante obtenha o provimento jurisdicional para reconhecer e declarar o seu direito de proceder com o pagamento do tributo sem considerar a citada multa de mora, bem como, declarar o seu direito de compensar o valor já pago, com as devidas correções legais.

O Juízo extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, I e IV, pela inadequação da via eleita (Id 310797401).

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com base no art. 489, §1o, incisos IV, V e VI, do CPC, alegando que o magistrado não analisou os documentos juntados na exordial e não realizou juízo valorativo acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada na inicial.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não padece do vício apontado. O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, expondo de maneira clara as razões de seu convencimento, notadamente quanto à inadequação da via eleita para o fim pretendido pela impetrante.

O fato de a decisão não ter abordado especificamente cada um dos documentos juntados pela parte ou não ter se manifestado expressamente sobre determinado precedente jurisprudencial não implica, por si só, ausência de fundamentação:

“Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma clara e precisa acerca das razões de fato e de direito ensejadores do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança”.
(N.U 1010396-44.2022.8.11.0041, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022)

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

No caso em apreço, o magistrado entendeu que a via do mandado de segurança seria inadequada por demandar dilação probatória incompatível com o rito especial, fundamentando sua decisão de forma suficiente para permitir a compreensão do raciocínio jurídico adotado.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão da multa moratória em razão da denúncia espontânea realizada pela Apelante, nos termos do art. 138 do CTN, bem como à adequação da via eleita (mandado de segurança) para o fim pretendido.

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita, ponto central da sentença recorrida.

O mandado de segurança, conforme preconiza o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1o da Lei no 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, não comportando dilação probatória.

No caso em análise, a pretensão da impetrante envolve a declaração de ilegalidade da exigência de multa moratória em razão de denúncia espontânea e, por consequência, o reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente, referente as competências de janeiro a abril do ano de 2022.

Embora a Apelante sustente que a matéria é exclusivamente de direito, verifico que a análise da questão demanda a verificação de elementos fáticos que não podem ser aferidos de plano, notadamente quanto à caracterização da denúncia espontânea e à quantificação dos valores recolhidos indevidamente.

A impetrante alega ter realizado retificações nas apurações de ICMS (EFD ICMS), consistentes em Escrituração Fiscal Digital, referentes aos meses de janeiro a abril de 2022, após constatar equívoco no aproveitamento de créditos relativos a importações de adubos e fertilizantes. Contudo, para a verificação da ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, faz-se necessário apurar se, de fato, não havia procedimento fiscal em curso quando da retificação, bem como se o pagamento do tributo ocorreu concomitantemente à denúncia.

Ademais, a pretensão de compensação dos valores pagos indevidamente pressupõe a liquidez e certeza do crédito, o que demanda apuração contábil e fiscal incompatível com o rito do mandado de segurança.

Nesse contexto, ainda que a Apelante tenha juntado diversos documentos com a inicial, a análise da questão demanda instrução probatória mais ampla, com possibilidade de contraditório efetivo, o que não se coaduna com o rito especial do mandado de segurança.

Quanto à aplicabilidade do art. 138 do CTN ao caso concreto, cumpre destacar que, mesmo que se admitisse a adequação da via eleita, a pretensão da Apelante encontraria óbice na legislação estadual específica.

O art. 47-D da Lei Estadual no 7.098/1998 estabelece:

Art. 47-D O pagamento espontâneo, feito fora do prazo fixado na legislação tributária para vencimento da obrigação principal, sujeitará o contribuinte à multa de mora de 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos de inteiro por cento) ao dia, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor do imposto corrigido monetariamente.

Parágrafo único A multa de mora prevista neste artigo aplica-se, também, ao débito vencido, declarado pelo contribuinte na Guia de Informação e Apuração do ICMS ou na Escrituração Fiscal Digital - EFD ou em qualquer outro documento de declaração previsto na legislação tributária.

Trata-se de norma específica, editada no exercício da competência legislativa estadual para disciplinar o ICMS, que afasta a aplicação do benefício da denúncia espontânea em relação à multa moratória nos casos de retificação da EFD.

Nesse contexto, ainda que se pudesse caracterizar a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, a exclusão da multa moratória encontraria óbice na legislação estadual específica, que expressamente prevê sua aplicação mesmo nos casos de débito declarado pelo contribuinte na EFD.

Quanto à invocação do Recurso Repetitivo n. 1149022/SP (Tema 385) do STJ, verifico que o precedente não se aplica diretamente ao caso em análise, pois trata de situação distinta, envolvendo tributos federais (IRPJ e CSLL) e não contemplando a existência de legislação estadual específica sobre a matéria.

Por fim, no que tange à aplicabilidade das Súmulas 213 e 461 do STJ, que tratam da adequação do mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária, cumpre destacar que tais enunciados pressupõem a existência de direito líquido e certo à compensação, o que, conforme já exposto, não se verifica no caso em análise.

Portanto, concluo que a sentença recorrida não merece reforma, pois corretamente reconheceu a inadequação da via eleita para o fim pretendido pela impetrante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“É na ação ordinária que há a possibilidade do alargamento da dilação probatória e a natureza condenatória da sentença, a ensejar, inclusive, a sua execução, em caso de descumprimento.”
(N.U 0072793-27.2018.8.11.0000, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019)

“1. O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. 2. Os atos administrativos são presumidos legítimos e verdadeiros devido ao princípio da estrita legalidade, que é fundamental na atuação da Administração Pública, motivo pelo qual deve a parte impetrante comprovar de forma imediata a violação a direito líquido e certo. 3. “Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.” (TJMT, N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) 4. Recurso não provido.”
(N.U 1021424-09.2022.8.11.0041, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025